Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726497-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADERCIO FIGUEIREDO ROCHA D E S P A C H O Verifica-se que a parte ré, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., interpôs recurso de apelação sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 52629316), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). No caso dos autos, antecipando-se à intimação prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, o recorrente, no dia seguinte à interposição da apelação, peticionou a juntada de duas guias de custas (IDs 52629318 e 52629321) e de dois comprovantes de pagamento (IDs 52629319 e 52629322). Todavia, conquanto distintas as guias de custas, ID 52629318 com código de barras 00190.00009 02941.725018 01789.065172 2 94860000002119 e número de guia 29417250101789065, e ID 52629321 com código de barras 00190.00009 02941.725018 01789.069174 8 94860000002119 e número de guia 29417250101789069, verifica-se a juntada em duplicidade de um único comprovante de pagamento correspondente à guia de custas do ID 52629318. De fato, idênticos os comprovantes de pagamento juntados aos autos, ambos correspondem à guia com código de barras 00190.00009 02941.725018 01789.065172 2 94860000002119, Autenticação Eletrônica AB71518742, NSU da Transação 3788879442, efetivado no horário de 12:46:26 (IDs 52629319 e 52629322). Em face do exposto, intime-se o apelante para, querendo, manifestar esclarecimento no prazo de 5 (cinco) dias. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF 26 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator